Tribunal: TJDFT
Processo: 0703574-95.2022.8.07.0018
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-05
Data de publicação: 2022-11-08

Ementa:
PROCESSO CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO. FISCALIZAÇÃO SANITÁRIA. PROIBIÇÃO DE USO DE EQUIPAMENTO DE BRONZEAMENTO ARTIFICIAL. RESOLUÇÃO No 56 DA ANVISA. NULIDADE DECLARADA POR JUÍZO FEDERAL DO ESTADO DE SÃO PAULO. COISA JULGADA. EFEITOS. APLICAÇÃO À ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE.
1. O art. 1o da Resolução no 56 da ANVISA proibiu o uso de equipamento de bronzeamento artificial por meio de radiação ultravioleta para fins estéticos em todo o território nacional.
2. O Juízo da 24a Vara Federal de São Paulo, em sentença proferida em ação coletiva, anulou a referida Resolução, com restrição dos seus efeitos à área de abrangência do sindicato autor, circunscrita, portanto, ao estado de São Paulo.
3. Não se reconhece a possibilidade de irradiação dos efeitos da sentença proferida em outro estado da federação à Administração do Distrito Federal, em razão dos limites subjetivos da coisa julgada, os quais estão limitados as partes do processo nas ações individuais, não atingindo terceiros, ex vi do artigo 506 do CPC, ou, como na hipótese dos autos, restrito a determinado espaço territorial, haja vista sua natureza coletiva.
4. Negou-se provimento ao recurso.